Tribunal: TJDFT
Processo: 0720125-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0720125-07.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HENRIQUE LEMOS LEITE DOMINGUES APELADO: WALDIN ROSA DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta contra a r. sentença de ID 53699985, proferida nos autos dos embargos à execução, proposto por HENRIQUE LEMOS LEITE DOMINGUES em face de WALDIN ROSA DE LIMA, em tramite na 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em que o nobre sentenciante julgou improcedentes os embargos à execução. Em suas razões recursais (ID 53699995), o apelante/embargante sustenta que “o douto magistrado (...) julgou improcedente os embargos à execução, sem observar: 1. o devido pagamento dos valores; 2. sem observar a cobrança excessiva relacionada a desconto de pontualidade não aplicados; 3. sem observar cobrança de valores que sequer fazem parte do contrato de locação”. Aduz que o apelado não é parte legítima para executar os valores concernentes ao contrato de prestação de serviços de limpeza, visto que firmado entre o apelante e terceiro. Ventila que “os valores atinentes a taxa de serviço e ISS não deveriam ser objeto dessa execução”. Discorre que teria cancelado o fornecimento do serviço de limpeza. Afirma que seria incabível a cobrança de taxa de serviço de limpeza e ISS na execução de contrato de aluguel. Indica que o contrato de prestação de serviço de limpeza teria sido colacionado aos autos extemporaneamente. Defende que a execução seria incerta, ilíquida e inexigível. Requer a reforma da r. sentença, com a consequente extinção da execução. Subsidiariamente, pleiteia que sejam desconsiderados do quantum debeatur os valores atinentes ao contrato de prestação de serviço de limpeza. Postula o recebimento do recurso no efeito suspensivo, sob o argumento de que o prosseguimento da execução trará grave dano de difícil ou incerta reparação. É o relatório necessário. O artigo 1.012 do Código de Processo Civil estabelece que: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” De acordo com o inciso III do § 1o do artigo supracitado, a presente apelação deverá ser recebida no efeito meramente devolutivo. Contudo, a eficácia da r. sentença recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, nos termos do §4o do referido artigo. Em uma análise perfunctória, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e a existência de dano grave ou de difícil reparação. Vejamos. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir se cabível a cobrança de encargos acessórios, referente à prestação de serviço de limpeza (taxa de serviço e ISS), em ação de execução de contrato de aluguel. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. De acordo com o art. 784, VIII do Código de Processo Civil, o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio, configura-se como título executivo extrajudicial. Além das taxas e das despesas de condomínio, a aludida norma legal permite a execução de outros encargos acessórios em conjunto com o débito principal, caso previstos em contrato. Nesse sentido, confira-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte: “RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. FIANÇA. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE. CITAÇÃO DO FIADOR. EXECUÇÃO FUNDADA NO CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as obrigações acessórias ao contrato de locação, tais como as relacionadas às despesas com água, luz, multa e tributos, previstas no contrato, também estão compreendidas no art. 585, IV, do CPC, legitimando a execução juntamente com o débito principal relativo aos aluguéis propriamente ditos. (...). 4. Recurso especial conhecido e improvido.” (REsp n. 473.830/DF, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 25/4/2006, DJ de 15/5/2006, p. 274.). (g.n.). “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. CONTRATO. EXECUÇÃO. ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO. ART. 585, IV, DO CPC/1973. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que as obrigações acessórias ao contrato de locação, tais como despesa com água, luz, multa e tributos, expressamente previstas no contrato, também estão compreendidas no art. 585, IV, do CPC/1973, legitimando a execução. Súmula no 83/STJ. (...). (AgInt no REsp n. 1.444.474/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/9/2017, DJe de 28/9/2017.). (g.n.). “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE ALUGUEL. ENCARGOS ACESSÓRIOS. CUMULAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA CASSADA. 1. Nos termos do artigo 784, inciso VIII, do Código de Processo Civil, São títulos executivos extrajudiciais o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio. 2. Depreende-se da literalidade da norma que os encargos acessórios podem ser executados, tendo o legislador listado apenas exemplificativamente as taxas e despesas de condomínio, conforme denota a locução tais como, de modo que se admite a execução de outras espécies de encargos da locação, sendo necessário, para tanto, expressa previsão contratual. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.” (Acórdão 1699491, 07418331620228070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 19/5/2023). No caso em comento, constata-se que as partes firmaram contrato de aluguel de imóvel residencial, em 16/05/2016 (ID 19771597 - Pág. 14 dos autos da execução). Na mesma data, o apelante realizou contrato de prestação de serviço de limpeza, com terceiro, a empresa Prime Serv. LTDA (ID 53699967 - Pág. 1 dos autos dos embargos à execução). Da atenta análise ao contrato de aluguel, não se observa que haja menção expressa ao encargo acessório de prestação de serviço de limpeza. Ademais, há notícia nos autos que os serviços de limpeza teriam sido cancelados pelo locatário. Ora, a execução ajuizada foi instruída com o contrato de locação, que, consoante os termos do artigo 784, VIII, do CPC, é título executivo. Entretanto, os encargos acessórios, como a taxa de limpeza, exigem prova documental para que seja constituído o crédito. Desse modo, entendo que resta caracterizada verossimilhança nos argumentos do apelante. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo à r. sentença, nos termos do art. 1.012, §4o do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso. Brasília, 17 de janeiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora